Tribunal: TJBA
Processo: 8069704-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069704-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MONY ERIKA PEREIRA MENDES Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE PERITA TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SÚMULA 266 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Perita Técnica da Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, visando garantir sua posse no cargo, apesar de não ter apresentado diploma de conclusão de curso superior no prazo legal, em razão da negativa da instituição de ensino em antecipar a colação de grau, bem como requerendo a prorrogação do prazo de posse ou a dispensa da exigência do diploma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à prorrogação do prazo para posse em cargo público quando o candidato não comprova, no momento exigido, a conclusão do curso superior previsto em lei e no edital; e (ii) estabelecer se é possível a investidura no cargo sem a apresentação do diploma de nível superior, sob o fundamento de impossibilidade decorrente de conduta atribuída à instituição de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de diploma de conclusão de curso superior para ingresso nas carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia decorre de previsão legal expressa no art. 46 da Lei Estadual nº 11.370/2009, configurando requisito indispensável à posse. 4. O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos, constituindo a lei interna do certame, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5. A comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo deve ocorrer no momento da posse, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A ausência de comprovação da conclusão do curso superior até o término do prazo legal para posse impede a investidura no cargo, sendo inviável a flexibilização das regras editalícias ou a concessão de tratamento excepcional. 7. A conclusão do curso superior pela impetrante ocorreu apenas em maio de 2025 (ID 84442723), após o esgotamento do prazo concedido para a posse, Destaca-se que a impetrante foi nomeada em 20 de setembro de 2024 e, escoado o prazo inicial de 30 (trinta) dias previsto no art. 19 da Lei nº 6.677/1994 para a posse, obteve prorrogação por igual período, nos termos da Portaria nº 111, de 18 de outubro de 2024 (ID 73162733), cujo termo final ocorreu em 20 de novembro de 2024. inexistindo direito líquido e certo à prorrogação adicional. 8. A negativa da Administração em empossar candidata que não preencheu requisito essencial no prazo estabelecido configura ato legal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 46; Lei Federal nº 9.394/1996, art. 47, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 266; STJ, RMS nº 72.577/AM, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1073382-10.2024.8.26.0053, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 19.11.2025, DJ 24.11.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1004542-50.2020.8.26.0323, Rel. Des. Moacir Peres, j. 18.10.2021. TJSP, Agravo de Instrumento nº 0000082-73.2023.8.26.9007, Rel. Des. Ricardo Hoffmann, j. 16.10.2023. TJPE, Apelação Cível nº 0002042-81.2023.8.17.2260, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8069704-12.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MONY ERIKA PEREIRA MENDES e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/BI